Tribunal: STF
Processo: ACO 3336
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) opôs embargos de declaração (eDoc 27) contra decisão mediante a qual julguei extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil de 2015. Condenei, ainda, a parte autora (IPERN) ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), conforme a disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º, 8º e 10, do mesmo diploma processual (eDoc 26).  



    A parte embargante alega haver omissão e contradição, sanáveis por meio de aclaratórios.



    Argumenta ter ocorrido equívoco quanto à fixação de honorários, que não deveria ter ocorrido conforme o § 8º do art. 85 do CPC. No seu entender, o correto seria a aplicação dos §§ 2º, 3º e 11 do mesmo artigo, sobre os quais não houve manifestação na decisão, a configurar omissão.  



    Alega que a fixação de honorários advocatícios por equidade deve ocorrer de forma residual, quando os valores da condenação ou da causa não forem elevados.  



    Diz ser necessária a apreciação da questão sob a perspectiva do Tema 1.076 dos Recursos Repetitivos.  



    A parte agravada apresentou contrarrazões (eDoc 40). Afirma não haver omissão a ser sanada, mas tentativa de rediscutir a questão pela via dos embargos. Ressalta não haver necessidade de o julgado refutar todos os argumentos trazidos pelas partes.  



    É o relatório. Decido.  



    2. Estão presentes os pressupostos de recorribilidade. Os embargos são tempestivos, e a peça foi subscrita por profissional habilitado.  



    O cabimento dos embargos de declaração pressupõe unicamente a alegação dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. A existência ou não dos defeitos é questão concernente ao mérito.  



    Tal recurso tem função meramente integrativa do pronunciamento recorrido e é passível de conhecimento apenas nas hipóteses em que se pretende o saneamento da pecha apontada (omissão, contradição ou obscuridade) ou a correção de flagrante erro material. Por isso mesmo, não vinga eventual pretensão de rediscutir matéria previamente julgada.  



    No mérito, não assiste razão à parte embargante.



    A contradição que autoriza os declaratórios deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos e a conclusão do julgado, o que não ocorre no presente caso. 



    Aliás, a parte embargante se limitou a alegar a existência da pecha, sem indicar de que modo teria ocorrido. Além disso, não apontou quaisquer trechos inconciliáveis no decisum.  



    Também não vislumbro omissão, a teor do art. 1.022, parágrafo único, I, do CPC, por suposta ausência de manifestação acerca do Tema 1.076/STJ.  



    Nos termos desse dispositivo, somente haverá omissão quando ausente manifestação “sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos” que vinculem o Órgão julgador. Na hipótese, apenas em caso de o Supremo deixar de se manifestar sobre seus próprios precedentes vinculantes é que se poderá alegar omissão quanto ao dever de fundamentação, nos termos da norma citada.   



    Seja como for, no ato embargado firmou-se o entendimento de que, em face da impossibilidade de se mensurar o proveito econômico, a fixação dos honorários de sucumbência deveria ocorrer mediante apreciação equitativa, em acordo com o art. 85, § 8º, do CPC, não havendo, portanto, omissão a ser sanada.  



    Dessa forma, a parte desenvolve argumentação destoante do propósito de sanar contradição ou omissão. Exsurge evidente a pretensão de se obter, mediante via inadequada, a rediscussão de matérias já decididas no processo.  



    Com efeito, a Corte já se manifestou no sentido de serem “incabíveis embargos de declaração quando a parte, a pretexto de esclarecer inexistente obscuridade, omissão ou contradição, utiliza-os com o objetivo de infringir o julgado e, assim, viabilizar indevido reexame da causa” (PPE 623 ED, ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 10 de fevereiro de 2014).  



    Esse o quadro, ausentes as hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.  



    3. Do exposto, desprovejo os embargos de declaração.  



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 7 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente